Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-10.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702555-10.2019.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO EMILIO DE MORAIS APELADO: LEANDRO DE AZAMBUJA OLIVEIRA D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação (Doc. Num. 22058493) interposto por JOÃO EMÍLIO DE MORAIS contra sentença (Doc. Num. 22058482) proferida nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0702555-10.2019.8.07.0002, ajuizada em desfavor do Apelante por LEANDRO DE AZAMBUJA OLIVEIRA, por meio da qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Considerando a sucumbência mínima do Autor, foi ele condenado ao pagamento das custas e em honorários advocatícios que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O Apelante, em suas razões recursais, sustenta que, “embora não deferida expressamente o benefício da gratuidade da justiça, o apelante/requerido, como visto, requereu em diversas oportunidades a sua concessão, o que nos termos da orientação jurisprudencial deste e. TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça é o suficiente para a sua fruição” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 4) e, por esse motivo, pugna pelo reconhecimento do deferimento tácito do referido benefício. Ademais, suscita preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que “o douto magistrado tornou os autos conclusos para sentença sob o fundamento de que a resolução da lide prescindiria da produção de novas provas” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 4) e, na fundamentação da sentença, concluiu que “o apelante/requerido ‘não logrou êxito em comprovar que foi impossibilitado de realizar a transferência do bem para seu nome, em que pese ter afirmado que o autor não quitou a obrigação respeitante ao financiamento. Não se desincumbiu, assim, do ônus a que alude o inc. II do art. 373 do CPC’” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 5). Afirma que “a conduta judicial de julgar antecipadamente a lide nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil e, por outro lado, afastar a tese de defesa fundamentando na ausência de provas apresenta-se contraditória e configura cerceamento de defesa nos termos da orientação jurisprudencial consolidada dos tribunais pátrios” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 5). No mérito, alega que, “conforme consta do distrato firmado entre as partes (ID 44577540), o veículo foi financiado pelo apelado junto à BV Financeira, de forma que o apelante devolveu ao apelado a quantia paga pelo veículo e este deveria quitar o financiamento junto à BV Financeira para que o veículo fosse liberado e o apelante pudesse providenciar a expedição do novo DUT em seu nome” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 10), o que não ocorreu e, “Embora o apelante tenha devolvido ao apelado o valor recebido pelo veículo, bem como os demais valores constantes do distrato, o apelado, por negligência, não providenciou a quitação do veículo junto à BV Financeira, o que impediu a retirada do veículo de seu nome” (Doc. Num. 22058493 - Pág. 10). Por fim, requer o provimento do recurso de Apelação, a fim de que seja cassada a sentença por cerceamento de defesa e, caso ultrapassada a preliminar, seja reformada a sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pleitos contidos na exordial. Sem preparo. Em contrarrazões (Doc. Num. 22058498), requer o Autor, em síntese, o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença recorrida. O Réu, em suas contrarrazões (Num. 20076259), propugna o desprovimento do recurso. O pedido do Réu/Apelante de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça foi indeferido (Doc. Num. 22648247), oportunidade em que foi facultado ao Recorrente o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Conforme certificado nos autos, não houve o recolhimento do preparo (Doc. Num. 23415362), a despeito da oportunidade que fora concedida ao Recorrente. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Apesar de concedida oportunidade para o recolhimento do preparo, o Apelante permaneceu inerte quanto à determinação exarada por esta Relatoria. O recurso é deserto. Com efeito, o Recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso. A despeito disso, foi-lhe concedida oportunidade para o recolhimento do preparo; determinação esta que não foi atendida. Com efeito, o Recorrente não comprovou o preparo no ato de interposição do recurso ante o pedido de gratuidade de Justiça que formulou, o qual foi indeferido e, assim, foi-lhe concedida oportunidade para o recolhimento do preparo; determinação esta que não foi atendida. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o artigo 1.007 do CPC, tratam da matéria de maneira harmônica com o posicionamento acima exposto, in verbis: “É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o reconhecimento do recurso.”(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Novo CPC, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 2039). Impõe-se, dessa forma, o reconhecimento da deserção do recurso. Com essas considerações, tendo em vista a inadmissibilidade, por não preencher o pressuposto objetivo do preparo, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, III, c/c 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil e artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em razão do que determina o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários arbitrados em sentença em desfavor do Réu/Apelante em 1% (um por cento). I. Precluídas as vias impugnativas, retornem os autos à Vara de origem. Brasília - DF, 22 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador